Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-66.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Pretensão autoral voltada à cobrança de débitos condominiais – Sentença que julgou o pedido procedente - As despesas condominiais constituem obrigações "propter rem", sendo dever do condômino participar do rateio das despesas ordinárias e extraordinárias – Ausência de demonstração de excesso à execução, tampouco de fato extintivo ou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Pretensão autoral voltada à cobrança de débitos condominiais – Sentença que julgou o pedido procedente - As despesas condominiais constituem obrigações "propter rem", sendo dever do condômino participar do rateio das despesas ordinárias e extraordinárias – Ausência de demonstração de excesso à execução, tampouco de fato extintivo ou modificativo do autor - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010325-66.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes RODRIGO
MORAES MARLETTA (JUSTIÇA GRATUITA) e MILLA TATIANE SOUZA
MARLETTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPOÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1010325-66.2019.8.26.0223
APELANTE: RODRIGO MORAES MARLETTA, JOÃO JOAQUIM DE
LIMA e MILLA TATIANE SOUZA MARLETTA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPOÃ
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO DO GUARUJÁ
JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
VOTO No: 32.513
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS

Pretensão
autoral
voltada
à
cobrança
de
débitos
condominiais Sentença que julgou o pedido
procedente
-
As
despesas
condominiais
constituem obrigações “propter rem”, sendo
dever do condômino participar do rateio das
despesas
ordinárias
e
extraordinárias

Ausência de demonstração de excesso à
execução, tampouco de fato extintivo ou
modificativo do autor - Sentença mantida
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MORAES MARLETTA, JOÃO JOAQUIM DE LIMA e
MILLA TATIANE SOUZA MARLETTA, junto aos autos da “ação de
cobrança”, proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPOÃ a qual
foi julgada procedente pelo Juízo “a quo”, uma vez reconhecida a
responsabilidade dos réus pelas despesas condominiais referentes aos
meses de janeiro a setembro de 2019. Condenou, assim, os
demandados ao pagamento das taxas condominiais vencidas,
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de
juros de 1% ao mês a contar de cada vencimento e multa moratória de
2% sobre o débito, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme r.
sentença de fls. 227/230, cujo relatório se adota.
Os réus opuseram embargos de declaração (fls.
233/234), os quais foram rejeitados dado o caráter infringente (fl. 235).
Inconformados, apelaram os réus (fls. 238/239). Em
suas razões recursais, questionaram os termos iniciais dos consectários
legais, ao aduzirem que, pelo fato de não terem sido constituídos em
mora, a correção monetária apenas poderia incidir a partir da
distribuição, ao passo que juros apenas poderiam ser contabilizados a
partir da citação. Também se insurgiram com relação à cobrança de
valores referentes ao consumo de gás, diante da falta de instrução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
4
inicial com as respectivas notas de consumo. Com base nesses
fundamentos, requereram o provimento do recurso para fins de
reversão do julgado nos pontos acima delimitados.
Recurso regularmente processado, livre de preparo,
desafiando contrarrazões às fls. 246/248.
É O RELATÓRIO.
Insurgem os réus contra a r. sentença de primeiro
grau que julgou procedente a ação, uma vez reconhecida a
responsabilidade dos demandados pelas despesas condominiais
referentes aos meses de janeiro a setembro de 2019.
Porém,
pelo
que
se
depreende
do
conjunto
probatório carreado aos autos, o recurso não comporta provimento.
Senão vejamos.
As prestações condominiais consistem no valor pago
pelo condômino, na proporção de sua quota-parte, para a conservação
e adimplemento das despesas atinentes às áreas comuns do
condomínio edilício, consistindo, como já ressalvado, em verdadeiro
dever legal, nos termos do art. art. 1.336, I, do CC e art. 12 da L.
4.591/64.
Assim, em se tratando de obrigação proveniente de
norma cogente, basta que a ação de cobrança seja instruída com a
discriminação do débito, sendo dispensável a apresentação de atas da
assembleia e outros documentos comprobatórios da dívida, já que há
presunção de veracidade do demonstrativo apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Condomínio.
No caso dos autos, a falta de juntada das notas de
consumo vinculadas à unidade devedora não constitui razão obstativa
ao direito do autor. A uma, porque os valores foram devidamente
discriminados na planilha de fls. 180. A duas, porque os condôminos
tinham pleno acesso aos documentos, já que as faturas poderiam ser
obtidas junto à administradora do condomínio.
Verifica-se, assim, a inexistência de qualquer
irregularidade quanto aos valores cobrados, já que tendo o presente
feito sido regularmente instruído, competia aos réus, segundo a regra
tradicional de distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC),
demonstrarem a ocorrência de fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos da obrigação, circunstância que não se operou. Assim,
de rigor a manutenção da procedência da cobrança. A propósito, em
casos análogos assim tem entendido este Tribunal:
Despesa de Condomínio. Ação de Cobrança. Ré que
contestou os valores cobrados de forma genérica.
Reconhecimento
pelo
não
pagamento
das
cotas
condominiais desde julho de 2014. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Renovação dos argumentos
anteriores. A inicial está suficientemente instruída e
preenche os requisitos necessários para sua procedência.
Convenção condominial que tem força de lei perante os
condôminos. Reconhecimento pelo não pagamento das
cotas condominiais. Pretensão à prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
6
Pretensão que deve ser exercida pelas vias próprias, se o
direito o permitir. Impugnação genérica. Inexistente
memória de cálculo contraposto. Ausência de provas
capazes de rebater a legitimidade da cobrança. Obrigação
do condômino ao pagamento da cota condominial, até para
a própria sobrevida do condomínio. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(TJSP,
Apelação
1013725-04.2015.8.26.0361,
32a
Câmara de Direito Privado, Re. Des. Francisco
Occhiuto Júnior, DJe. 17/05/2018).
APELAÇÃO DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO
DE COBRANÇA
QUESTIONAMENTO ACERCA
DA
REGULARIDADE
DA
COBRANÇA

Desnecessidade frente à completa discriminação das
despesas e consectários legais
Encargos da mora
expressamente
previstos
em
lei
e
na
convenção
condominial Incidência a partir do vencimento de cada
prestação, independentemente da verificação de dolo ou
culpa do devedor, irrelevante o fato de o débito ser anterior
à aquisição da unidade Aplicação do disposto no artigo
397, do Código Civil Recurso improvido, com observação
no tocante aos honorários recursais.
(TJSP,
Apelação
1019318-20.2016.8.26.0477,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando
Nishi, DJe. 21/05/2018).
Em relação aos termos iniciais dos consectários
legais, há que se recordar que as despesas condominiais provêm de
responsabilidade civil contratual. Por serem dotadas de liquidez, o
simples advento do dia posterior ao vencimento é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
7
interpelar o devedor (“dies interpellat pro homine”). Assim, correta a
contagem do juros e da correção monetária a partir de cada
vencimento, como determina o art. 397 do Código Civil:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor. Pelos motivos de fato e de direito acima
colacionados, mantenho a r. sentença tal como lançada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em respeito ao disposto no §11, do art. 85, do CPC e
respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o,
do mesmo art. 85, arbitro os honorários sucumbenciais devidos
estritamente para a fase cognitiva recursal em favor do patrono do
autor em 5% sobre o valor da condenação, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau, observado o
disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, de modo a manter a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-66.2019.8.26.0223 -Voto no
8
CARLOS NUNES
RELATOR